Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710886-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, NICODEMOS DOS SANTOS EMBARGADO: NICODEMOS DOS SANTOS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Observe-se ID no 14366401. A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator